Tribunal: STF
Processo: ARE 1375733
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Conselhos de fiscalização profissionais. Autarquias corporativas. Contratação sob o regime celetista. Possibilidade. ADC nº 36, ADI nº 5.367 e ADPF nº 367. Precedentes.



    1. O Plenário da Suprema Corte, em julgamento conjunto da ADC nº 36, da ADI nº 5.367 e da ADPF nº 367, declarou a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/98, bem como da legislação que permite a contratação no âmbito dos conselhos profissionais sob o regime celetista.



    2. Agravo regimental não provido.